Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-14.2021.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO - Pressuposto recursal - Inobservância - O recurso devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ressalvadas as hipóteses de matéria apreciável de ofício - Apelação que não ataca de forma específica as razões de decidir da sentença, com a exposição dos fundamentos na forma exigida pelo artigo 1.010, II e III, do CPC, pelos quais se entenda que deva ser reformada a decisão -

Ementa:
APELAÇÃO - Pressuposto recursal - Inobservância - O recurso devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ressalvadas as hipóteses de matéria apreciável de ofício - Apelação que não ataca de forma específica as razões de decidir da sentença, com a exposição dos fundamentos na forma exigida pelo artigo 1.010, II e III, do CPC, pelos quais se entenda que deva ser reformada a decisão - Recurso não conhecido.